Tribunal: TJMT
Processo: 0001063-12.2009.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001063-12.2009.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIZA DOS SANTOS - CPF: 567.900.741-04 (RECORRENTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM - CPF: 390.253.060-04 (RECORRIDO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

__________________________________________________________________________________

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 000
1063-12.2009.8.11.0051.

RECORRENTE: MARIZA DOS SANTOS.

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM.

RELATOR:

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

__________________________________________________________________________________

EMENTA:

ASSÉDIO MORAL – ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÕES DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte demandante, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrente de assédio moral, consistente em perseguições políticas perpetradas pelo recorrido Dimorvan Alencar Brescancim, então Prefeito do Município recorrido de Campo Verde
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a existência da comprovação do assédio moral sofrido perpetrado pela parte recorrida contra a parte recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, defendendo o improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a existência da comprovação do assédio moral sofrido perpetrado pela parte recorrida contra a parte recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, em atento exame do conjunto probatório formado nos autos, notadamente, pelos documentos apresentados, bem como, pelos depoimentos pessoais e testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, percebe-se que a alegada perseguição política perpetrada pelo recorrido Dimorvam, em relação à parte recorrida, deriva de percepção, estritamente, pessoal da mesma.

Com efeito, de fato concreto a ser considerado juridicamente, é que a parte recorrente, então servidora pública municipal, foi cedida ao instituto de previdência municipal nominado Previverde, com ônus financeiro para o Município recorrido.

Ocorre que, ao longo da instrução processual, ficou comprovado que essa cessão administrativa se mostrou ilegal perante o Tribunal de Contas estadual, pois a Legislação Municipal estabelecida, à época, que esse tipo de cessão funcional deve ser sem ônus para o Ente Municipal.

Portanto, vê-se que, como muito bem consignado na r. sentença fustigada, que a situação jurídico-funcional da recorrente era irregular e se fazia necessária a sua solução legal.

Aliás, chama a atenção para o fato de que sobre essa irregularidade funcional, a parte recorrente nada se refere, preferindo caminhar pelas alegações de supostas atitudes administrativas do recorrido Dimorvan que, na percepção pessoal da mesma (da recorrente) se caracterizaram como perseguições políticas.

Porém, esses fatos não foram devidamente, comprovados, notadamente, pelos relatos das testemunhas ouvidas em Juízo e por isso, penso que não se poderá acolher a pretensão recursal, sem prova concreta das alegações da recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020